Tribunal: TJBA
Processo: 8013652-44.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013652-44.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIO LUIS DAS NEVES DIAS

Advogado(s)
:
GISLANE SANTOS LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR AUSÊNCIA DO PRINCÍPIO MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
ITIV/ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. TEMA 1.113 DO STJ. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Camaçari em face da sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança, reconhecendo o direito do impetrante de recolher o ITIV com base no valor efetivo da transação imobiliária, afastando a base de cálculo arbitrada unilateralmente pelo Fisco em montante superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o Município pode afastar o valor da transação declarado pelo contribuinte para fins de ITIV, adotando base de cálculo superior sem prévia instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo do ITBI corresponde ao valor venal do imóvel em condições normais de mercado, nos termos do art. 38 do CTN e do Tema 1.113 do STJ.

4. O valor declarado pelo contribuinte presume-se compatível com o valor de mercado, cabendo ao Fisco afastar esta presunção mediante regular processo administrativo, conforme art. 148 do CTN.

5. O arbitramento prévio da base de cálculo com fundamento em valores de referência ou avaliações unilaterais viola a orientação vinculante do STJ e carece de legalidade.

6. A avaliação utilizada pelo ente municipal, baseada em parâmetros dissociados da negociação concreta, não demonstra aptidão para refletir o valor venal do bem em condições normais de mercado.

7. A liminar que autorizou o depósito do valor incontroverso foi mantida em sede de Agravo de Instrumento nº 8049707-14.2022.8.05.0000, reforçando a plausibilidade do direito invocado.

8. A prova pré-constituída constante dos autos evidencia a discrepância entre o valor efetivamente praticado e o arbitramento fiscal, suficiente para amparar o direito líquido e certo alegado.

9. Inexiste necessidade de dilação probatória, adequada a via mandamental para a tutela do direito invocado.

10. A sentença que concedeu a segurança é correta diante da ausência de desconstituição válida da presunção de veracidade do valor declarado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da transação declarado pelo contribuinte para fins de ITBI/ITIV goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado mediante processo administrativo regularmente instaurado.

2. O arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Fisco é ilegal, com base em valores de referência ou avaliações desvinculadas da efetiva negociação.

3. A prova pré-constituída é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo em mandado de segurança quando evidenciada a discrepância entre o valor declarado e o arbitramento fiscal indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, II; CTN, arts. 38 e 148; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8013652-44.2022.8.05.0039, Apelante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e Apelado MÁRCIO LUIS DAS NEVES DIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.